Tribunal: STF
Processo: RE 86987
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-03-28
Data de publicação: 1979-03-28

Ementa:
Ferroviários da Rede Ferroviária Federal S.A. reclamação trabalhista. Complementação de aposentadoria. Competência da Justiça Federal para apreciá-la, segundo jurisprudência reiterada do S.T.F.
II. Recurso extraordinário conhecido e provido.